Tribunal: TJSP
Processo: 2101319-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato. Alegação de constrangimento ilegal consistente na permanência de paciente, portador de várias comorbidades, em estabelecimento prisional. Pedido de concessão de prisão domiciliar. Aplicação da Recomendação no 62/2020 do CNJ. Liminar indeferida. 1. Habeas corpus impetrado como substitutivo do recurso de agravo. Impetração conhecida em caráter excepcional diante da

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato. Alegação de constrangimento ilegal consistente na permanência de paciente, portador de várias comorbidades, em estabelecimento prisional. Pedido de concessão de prisão domiciliar. Aplicação da Recomendação no 62/2020 do CNJ. Liminar indeferida. 1. Habeas corpus impetrado como substitutivo do recurso de agravo. Impetração conhecida em caráter excepcional diante da relevância dos direitos fundamentais em jogo agravados em contexto de emergência sanitária. 2. Inexistência de elementos que indiquem ser o paciente portador das comorbidades alegadas pelo impetrante. Recomendação no 62/2020 do CNJ não impõe a soltura automática das pessoas presas. Ordem conhecida e denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2101319-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
ADRIANO ROBERTO COSTA e Paciente WENDELL FERREIRA PASSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus. por maioria de votos. Vencido o E. Desembargador Newton
Neves., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101319-79.2020.8.26.0000 -Voto no 694
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2101319-79.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Impetrante: Adriano Roberto Costa
Paciente: Wendel Ferreira Passos
Voto no 694
Habeas Corpus. Estelionato. Alegação de constrangimento
ilegal consistente na permanência de paciente, portador de
várias comorbidades, em estabelecimento prisional. Pedido de
concessão de prisão domiciliar. Aplicação da Recomendação no
62/2020 do CNJ. Liminar indeferida. 1. Habeas corpus
impetrado como substitutivo do recurso de agravo. Impetração
conhecida em caráter excepcional diante da relevância dos
direitos fundamentais em jogo agravados em contexto de
emergência sanitária. 2. Inexistência de elementos que
indiquem ser o paciente portador das comorbidades alegadas
pelo impetrante. Recomendação no 62/2020 do CNJ não impõe
a soltura automática das pessoas presas. Ordem conhecida e
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado
Adriano Roberto Costa, em favor de WENDEL FERREIRA PASSOS, contra ato do
MM. Juiz de Direito do DEECRIM-RAJ6 da Comarca de Ribeirão Preto, consistente
na decisão que indeferiu a concessão de prisão domiciliar ao paciente (fls. 01/05).
Segundo o impetrante, o paciente encontra-se cumprindo pena, em regime
semiaberto no Centro de Ressocialização de Araraquara, por força de condenação à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove meses) e 10 (dez) dias de reclusão, por infração ao artigo 171,
caput, parágrafo 3o, combinado com o artigo 71, caput, todos do Código Penal. Afirma
que, mesmo diante do disposto pela Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, expedida em face da situação atual de pandemia do coronavirus, bem como do
estado de saúde do paciente, portador de várias doenças que o colocam em situação de
risco, a autoridade apontada como coatora não concedeu a prisão domiciliar. Assim,
entende o impetrante que a vulnerabilidade do paciente, somada à estrutura precária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101319-79.2020.8.26.0000 -Voto no 694
3
sistema prisional brasileiro, coloca-o em situação de risco. Afirma que o paciente registra
bom comportamento carcerário e que o crime pelo qual cumpre pena não foi cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa. Postula, dessa forma, pela concessão da liminar, e
posterior confirmação desta, para conceder-se ao paciente a prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 114/117).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora
(fls. 120/134), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se, em preliminar, pelo não
conhecimento da ordem e, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 137/144).
Eis, em síntese, o relatório.
Registre-se ter o paciente se valido, recentemente, do amparo do remédio
heroico (HC 2058316-74.2020.8.26.0000), o qual foi rejeitado in limine, conforme decisão
proferida no último dia 31 de março.
I – Da possibilidade do conhecimento da presente impetração
A Procuradoria Geral da Justiça manifesta-se pelo não conhecimento da
ordem do presente habeas corpus. Para tanto, aduz que o objeto da impetração é a reforma
de decisão proferida pelo Juízo da Execução Criminal, a qual, no seu entender, deve ser
impugnada por meio de recurso próprio.
Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, em regra, a via
estreita do habeas corpus não deve ser utilizada para a solução de questões atinentes à
execução da pena, eis que seu procedimento é caracterizado pela celeridade e pela cognição
sumária. De mais a mais, não deve o remédio heroico se transformar em substitutivo do
recurso legalmente previsto para impugnar as decisões judiciais, qual seja o agravo em
execução (197 da Lei de Execução Penal)1. Nesse sentido:
1 Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101319-79.2020.8.26.0000 -Voto no 694
4
HABEAS CORPUS. Pleito para conceder o livramento condicional
que foi negado em decisão do Juízo das Execuções. Impossibilidade.
Matéria a ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em
Execução - O presente writ não é meio adequado para se obter o
pretendido, vez que seria necessária uma análise aprofundada, o que
é incabível nos estritos limites do habeas corpus. Indeferimento in
limine da impetração.
(TJSP, HC no 2135084-41.2020.8.26.0000, Rel. Des. Freitas Filho, 4a
Câmara de Direito Criminal, j: 01/07/2020)
Habeas Corpus Execução Penal. Abandono do regime semiaberto. Falta
Grave. Homologada. Pleiteia o restabelecimento da benesse, pois sua
conduta foi devidamente justificada. Alternativamente, requer a
desclassificação para falta de natureza média. IMPOSSIBILIDADE. O
inconformismo do paciente deve ser expresso pelo recurso próprio
que é o agravo em execução penal, cabível para reapreciar decisões
sobre questões incidentes surgidas na execução da sentença
condenatória, nos termos do que disciplina o artigo 197 da LEP.
Ademais, restou configurada a falta disciplinar de natureza grave,
prevista no art. 50, inc. II, da LEP. Ordem denegada.
(TJSP, HC no 2024153-68.2020.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Rossi, 12a
Câmara de Direito Criminal, J: 16/06/2020)
Contudo, em razão da relevância dos direitos fundamentais que estão em
jogo no presente caso, os quais agravam-se com o cenário emergencial de saúde pública,
excepcionalmente conhece-se do presente writ. É a solução adequada a se considerar os
valores supremos que cercam a liberdade. Nesse sentido, é a recente jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça2:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR.
Pleito de colocação do paciente em regime de prisão domiciliar, com
fundamento na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça. Impetração como sucedâneo do recurso de agravo. Writ
conhecido excepcionalmente diante da relevância do direito
fundamental deduzido. Emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o
deferimento sistemático do recolhimento domiciliar. Ausência de
manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. ORDEM
CONHECIDA E DENEGADA.
2 HC no 2123815-05.2020.8.26.0000, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15a Câmara de Direito
Criminal, J: 06/07/2020; HC no 2093020-16.2020.8.26.0000, Rel. Des. Camilo Léllis, 4a Câmara de Direito
Criminal, J: 02/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101319-79.2020.8.26.0000 -Voto no 694
5
(TJSP, HC no 2131093-57.2020.8.26.0000, Rel. Des. Camargo Aranha
Filho, 16a Câmara de Direito Criminal, J: 03/07/2020)
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO VISANDO
ASSEGURAR
AO
PACIENTE
A
BENESSE
DA
PRISÃO
DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME
POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA
PANDEMIA COVID-19. DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA
PRISÃO DOMICILIAR QUE SE AFIGUROU SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE
DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE
ORIGEM. IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA.
PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
SANÇÃO
PENAL,
NOTADAMENTE
QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA REGIME DE CUMPRIMENTO
DA PENA, QUE É ESTRANHO AO CABIMENTO DE HABEAS
CORPUS
PRECEDENTES
DA
JURISPRUDÊNCIA
DIREITO
ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA DE
RESTO A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA
COVID-19,
OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESCORREITA DE 'PERICULUM IN
MORA' SOB O ASPECTO INDIVIDUAL CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENTEMENTE
NÃO
CARACTERIZADO
ORDEM
DENEGADA.
(TJSP, HC no 2123471-24.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ivana David, 4a
Câmara de Direito Criminal, J: 06/07/2020)
II – Da ausência de constrangimento ilegal
Pelo que se infere dos autos, o paciente encontra-se cumprindo a pena de 7
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado
pelo artigo 171, caput, parágrafo 3o, do Código Penal. Há, portanto, evidente justo título
para a prisão.
A questão trazida pelo impetrante envolve aspectos que gravitam em torno
do estado de saúde do paciente e dos riscos de contaminação por força da pandemia do
Coronavírus. Em decisão proferida no último dia 14 de maio, a autoridade judiciária houve
por bem indeferir o pedido de concessão de prisão domiciliar sob os seguintes
fundamentos: a) o paciente encontra-se em regime semiaberto de cumprimento de pena o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101319-79.2020.8.26.0000 -Voto no 694
6
qual não comportaria a concessão da prisão domiciliar a não ser em hipóteses
excepcionalíssimas; b) o paciente está recebendo acompanhamento médico na unidade em
que se encontra recolhido; c) o paciente não comprovou que receberá tratamento adequado
uma vez em liberdade e d) inexiste prova de risco concreto de contágio na unidade em que
se encontra superior ao risco a que estaria exposto em liberdade (fls. 214/219 dos autos
originais).
O argumento central do impetrante repousa na excepcionalidade da situação
do ora paciente e, sobretudo, do possível agravamento de seu estado de saúde caso
permaneça recolhido na unidade prisional. Nesse cenário, o cumprimento de pena em
regime semiaberto, por si, não constitui óbice intransponível para a adoção de medidas
emergenciais, uma vez demonstrado o risco concreto de lesão a interesses e valores
superiores. Foram estas, aliás, as razões que levaram o Conselho Nacional de Justiça a
editar a Recomendação n. 62/2020.
A aludida Recomendação, que é trazida à baila pelo impetrante, fixa
orientações aos magistrados e aos Tribunais sobre a implementação de medidas preventivas
à propagação da infecção pelo novo Coronavírus Covid19 - nas unidades prisionais e nos
estabelecimentos voltados ao cumprimento de medidas sócio-educativas.
No campo específico que toca a competência em matéria de execução penal,
o documento recomenda a concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto
às pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade ou que
não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento (art. 5o, I, b), bem como a
concessão de prisão domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de
pena em regime aberto e semiaberto (art. 5o, III) ou ao preso com diagnóstico suspeito ou
confirmado de Covid-19, mediante relatório de equipe de saúde, na ausência de espaço de
isolamento adequado no estabelecimento penal (art. 5o, IV).
Pelo que se infere da leitura do ofício datado de 05 de junho, subscrito pelo
Diretor Técnico II da unidade em que o paciente encontra-se recolhido (fls. 130), as
doenças indicadas teriam sido referidas pelo próprio paciente, não havendo, pelo que se
compreende, confirmação oficial. Tanto é verdade que foi realizado teste rápido para
detecção da diabetes. Assim, não há, ao menos por ora, confirmação de comorbidade.
Ademais, há nos autos relatório referente ao acompanhamento clínico do paciente no
estabelecimento prisional, atestando a aferição diária de sua temperatura corpórea e de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101319-79.2020.8.26.0000 -Voto no 694
7
pressão, bem como a realização de teste de diabetes uma vez por semana (fl. 131). Por
outro lado, não há informações que apontem para a superlotação do estabelecimento
prisional em que o paciente se encontra. Não há, por fim, registros de diagnóstico suspeito
ou confirmado de Covid-19.
Dessa forma, em cognição sumária que o caso comporta, não há elementos
que apontem para o descumprimento das diretrizes dadas pela Recomendação no 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça. Não há nos autos, elementos a indicar a impossibilidade
de tratamento médico do paciente no estabelecimento prisional onde se encontra. Muito
pelo contrário, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos, o paciente tem
recebido acompanhamento clínico diário. De se observar, ainda, que a Recomendação no
62/2020 não prevê orientação para soltura automática das pessoas presas, ainda que sejam
do grupo de risco. Nesse sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
NÃO SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADO RISCO À ORDEM
PÚBLICA.
COVID-19.
COMORBIDADES
(HIPERTENSÃO
E
OBESIDADE). ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS
SUFICIENTES.
PRISÃO
DOMICILIAR INDEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL E NÃO PROVIDO. 1. A
hipótese de autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF deve ser
excepcionalíssima, reservada aos casos insólitos em que a ilegalidade do ato
apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do aplicador
do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou divergência de opiniões. 2.
A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça estipula
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus
no âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das
prisões provisórias. No entanto, essa recomendação não reflete uma
diretriz obrigatória de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão
presos provisoriamente, mas sim um elemento interpretativo a ser
levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o
trazido aos autos pela parte interessada. 3. A simples comunicação
sobre a existência de comorbidades (hipertensão e obesidade), por si só,
é argumentação genérica e insuficiente. No caso, não houve a
demonstração de que o estabelecimento prisional não tem condições de
disponibilizar tratamento clínico ao acusado ou de gerir a crise da
Covid-19. 4. O decreto da prisão preventiva consignou o fato de o réu
integrar "grupo criminoso dedicado ao cometimento reiterado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101319-79.2020.8.26.0000 -Voto no 694
8
tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e homicídio em Itabuna-
BA". Referiu-se, ainda, ao fato de responder a outros 5 processos
criminais na Comarca de Itabuna-BA, inclusive perante o Tribunal do
Júri. 5. Nos limites da cognição sumaríssima própria do pedido de
superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante
ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte Superior, sob
pena de indevido salto de instância. 6. Pedido de reconsideração recebido
como agravo regimental e não provido.
(STJ, RCD HC no 577.454/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, J: 02/06/2020, DJe: 08/06/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF.
EXECUÇÃO DA PENA. ROUBOS. CUMPRIMENTO DE PENA EM
PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA
COVID-19. PESSOA IDOSA. DELITOS PRATICADOS MEDIANTE
VIOLÊNCIA. DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO COMPROVADAS.
REQUISITOS DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. NÃO
PREENCHIMENTO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Recomendação n. 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 2.
A prática de delitos mediante o emprego de violência, especificamente
de diversos crimes de roubo, inclusive quando estava no cumprimento
de período de prova de livramento condicional anteriormente deferido,
inviabiliza as pretensões defensivas de relaxamento da prisão ou de sua
substituição por custódia domiciliar, não se enquadrando, nos
requisitos preconizados pela Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 3.
Tendo em vista que o paciente, apesar de idoso, praticou delitos com
violência e grave ameaça e não demonstrou ter, atualmente, sua
condição de saúde agravada pelo risco de contágio pela Covid-19, não
há ilegalidade no indeferimento do cumprimento de pena em regime
domiciliar. 4. Não havendo a possibilidade de mitigação da Súmula
691/STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 5. Agravo regimental
improvido.
(STJ, AgRg HC no 576.515/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J:
02/06/2020, DJe: 08/06/2020)
Nessa esteira, já se posicionou esta Colenda Câmara:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. PRETENSÃO DE
SUBSTITUIÇÃO DE REGIME. Paciente em fase de cumprimento de
pena, em regime fechado inicial, condenado por crime grave, com pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101319-79.2020.8.26.0000 -Voto no 694
9
extensa a cumprir. Pretensão de substituição do regime imposto pela
prisão domiciliar em razão da pandemia viral do Coronavírus
COVID-19. Impossibilidade. Notícia de que o paciente é portador de
asma. Patologia cujo tratamento pode ser realizado em conformidade
com prescrição médica durante o período de custódia. Impetração
genérica sem comprovação de necessidade de modificação da atual
situação carcerária em que se encontra. Ausência de notícias de
agravamento do quadro de saúde do custodiado bastante a justificar
alteração do regime prisional. Panorama atual de saúde pública que,
por si só, não pode embasar a substituição do regime de cumprimento
de pena. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal não
configurado. ORDEM DENEGADA.
(TJSP, HC no 2099177-05.2020.8.26.0000, Rel. Des. Camargo Aranha
Filho, 16 a Câmara de Direito Criminal, J: 08.06.2020)
Habeas Corpus. Execução Penal. Cumprimento de pena de mais de 7 anos
de reclusão. Pedido de prisão domiciliar em virtude da pandemia do
Covid-19. Indeferimento fundamentado pela autoridade impetrada.
Paciente portador de HIV e hepatite B. Circunstâncias insuficientes
para a prematura libertação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder
a ser reconhecido. Paciente que cumpre pena por crime praticado com
violência à pessoa, que não alcançou lapso para a aquisição de qualquer
benefício.
Ausência
de
informações
sobre
contaminação
no
estabelecimento prisional onde o paciente se encontra recolhido.
Medidas de controle adotadas pela autoridade impetrada. Ordem
denegada.
(TJSP, HC no 2091510-65.2020.8.26.0000, Rel. Des. Otávio de Almeida
Toledo, 16 a Câmara de Direito Criminal, J: 08.06.2020)
Habeas Corpus. Execução. Pleito de progressão do regime. Liminar
indeferida. Não demonstrada situação de extrema debilidade e a
impossibilidade de o paciente receber tratamento à sua saúde no
estabelecimento prisional em que se encontra cumprindo pena privativa
de liberdade. Inviável, assim, a progressão antecipada de regime.
Constrangimento ilegal não demonstrado ORDEM DENEGADA NO
MÉRITO.
(TJSP, HC no 2098552-68.2020.8.26.0000, Rel. Des. Osni Pereira, 16 a
Câmara de Direito Criminal, J: 12.06.2020)
Por sua vez, os termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça são orientações dirigidas às autoridades judiciárias no enfrentamento dos riscos da
pandemia. Não implicam, obviamente, direito subjetivo à liberdade. Devem, portanto, ser
avaliadas à luz da singularidades dos múltiplos casos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101319-79.2020.8.26.0000 -Voto no 694
10
III – Do voto
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem do presente habeas
corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica